Tribunal: TJDFT
Processo: 0716399-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ADESÃO AO SEGURO PRESTAMISTA. DEMISSÃO INVOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SEGURO POR FALTA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO. CULPA DA OPERADORA DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. MERO ABORRECIMENTO. PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL QUE NÃO CONSTOU NA INICIAL. NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora se insurgiu contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, isto em razão de falha na prestação de serviço que a impediu de acionar o seguro prestamista para o pagamento da fatura de cartão de crédito do mês de abril/2019, quando ficou desempregada. Alega que por culpa da parte ré não efetuou o pagamento da mensalidade do seguro de R$ 1,95, em fevereiro/2019, razão porque foi negado seu requerimento de cobertura do sinistro. Requer a reforma para condenação da parte ré em R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.
2. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
3. DANO MATERIAL. Pedido de indenização por dano material que não constou na petição inicial não pode ser conhecido no recurso, por importar em supressão de instância.
4. É incontroverso nos autos que a parte autora, no mês de fevereiro de 2019, solicitou adiantamento dos valores a serem pagos na fatura daquele mês, porém a operadora do cartão de crédito ao emitir a fatura para pagamento deixou de incluir a mensalidade do seguro prestamista de R$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos), razão porque foi impedido de utilizar o seguro quando ficou desempregado, isto no mês de abril/2019.
5. A falha na prestação de serviço da parte ré é incontroversa, porém não houve a configuração do dano moral. É que a parte autora não demonstrou os prejuízos que teve com a falta de cobertura do seguro prestamista. Não há informação de que seu nome foi negativado em órgão de proteção ao crédito por falta de pagamento da fatura do cartão de crédito do mês de abril/2019 ou outro transtorno além do mero aborrecimento que passou. Não juntou as faturas dos meses seguintes, a partir de março de 2019, para saber se mesmo cancelado o seguro as mensalidades de R$ 1,95 persistiram gerando uma falsa expectativa de que estava em dia com suas obrigações. Portanto, os transtornos vividos não passaram de meras frustrações que qualquer pessoa está suscetível a vivenciar. Nada a prover quanto ao pedido de dano moral.
6. Recurso NÃO CONHECIDO quanto ao pedido de indenização por danos materiais e na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condenada a parte recorrente autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, sendo suspensa a exigibilidade do pagamento ante o benefício da GRATUIDADE de JUSTIÇA.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.